Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-46.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800888-46.2022.8.14.0018

APELANTE: DORIVAN DA LUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800888-46.2022.8.14.0018.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: CARA ÚNICA DE CURIANÓPOLIS.

APELANTE: DORIVAN DA LUZ SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR:RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º II E § 2º A-I DO CPB. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS SATISFATORIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELTIVA.AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO § 2º, A-I DO CPB. IMPOSSIBILIDADE.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.PRECEDETES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

1 – a
prova da materialidade e da autoria delitiva, vem revestida pela apreensão e entrega da motocicleta e do aparelho celular subtraídos da vítima, mediante violência com emprego ostensivo de arma de fogo. Assertiva ratificada pelas provas constantes do acervo processual, que inviabilizam a tese absolutória por ausência de provas;

2 – As provas orais asseguram a utilização de arma de fogo no evento delituoso, utilizada para ameaçar e baixar a guarda da vítima, possibilitando a subtração de seus objetos, não havendo necessidade de sua apreensão nem perícia, caso a comprovação ocorrer por outros meios, o que ocorreu nos presentes autos. Precedentes do STJ;

3 -
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

17
dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por DORIVAN DA LUZ SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º II e § 2ºA- I do CPB.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º II e § 2ºA- I do CPB, r
azão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pelo acolhimento do pleit0 absolutório, alegando a insuficiência das provas para uma condenação, em face das dúvidas relevantes que induzem ao princípio do in dubio pro reo, art. 386, VII do CPP. Por fim, assevera pelo afastamento da
causa de aumento prevista no art. 157, § 2°- A, I, do CPB

(ID
16914640 - Pág. 2
).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 16914642
)
.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
17625353
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a exordial acusatória que no dia
21.12.2022, o denunciado DORIVAN DA LUZ SILVA, acompanhado de um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, placa QEH-4167, e o aparelho celular marca Motorola MOTO-G, pertencentes a vítima
Thaylor Rafael Ferraz Soares
.

Infere-se dos autos que a vítima trafegava pela PA 275, no trecho Curionópolis/Parauapebas, e que no km 43, foi abordado por 02 (dois) indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda, cor azul, sem placa, os quais, portando arma de fogo anunciaram o assalto e exigiram da vítima sua motocicleta e seu aparelho celular. De posse da res furtiva os assaltantes fugiram do local. Em seguida, a vítima foi até a sede da Polícia Militar em Parauapebas tendo sido informado que deveria procurar a guarnição da Polícia Militar em Curionópolis. A motocicleta da vítima possuía rastreador e através do sistema de rastreio foi possível sua localização, nesta cidade, precisamente na rua 15 de outubro, quadra 47, lote 10. Acionada a polícia militar empreendeu-se diligências no endereço apontado, onde se encontrava o denunciado
Dorivan da Luz Silva
, vulgo
“Negão”,
juntamente com a motocicleta da vítima e mais 03 aparelhos celulares (marca REDMI, SAMSUNG e marca não identificada), sendo o denunciado encaminhado à delegacia de polícia civil para as providências necessárias. Durante a investigação criminal verificou-se que o aparelho celular marca REDMI, cor azul, encontrado pelos policiais na casa do denunciado, pertencia a vítima
Matheus Lima de Morais
, que teve seu aparelho celular subtraído no dia 20.12.2022, no Município de Parauapebas, tendo o denunciado confessou a prática delituosa perante a autoridade policial.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBLIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A defesa sustenta pleito de absolvição do recorrente,
alegando que o acervo processual não teria apresentado argumentos suficientes para balizar um decreto condenatório, sendo imperioso a absolvição nos termos do
art. 386, VII, do CPP. Sem razão a combativa defesa.

Extraem-se dos autos que o apelante, juntamente com um comparsa não identificado, com uso de arma de fogo,
subtraiu a motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, placa QEH-4167 e o aparelho celular, da marca Motorola MOTO-G, pertencentes a vítima
Thaylor Rafael Ferraz Soares
, como se pode constatar pelos relatos da própria vítima, que acrescentou, que
estava saindo da cidade sentido Parauapebas, quando, por volta de meia noite, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta portando arma de fogo de forma ostensiva. Relatou que os dois indivíduos levaram sua motocicleta e seu celular. Disse que sua motocicleta foi localizada aproximadamente às 4 da manhã na residência do réu; no momento da abordagem, o acusado confessou o crime e revelou que seu comparsa teria seguido viagem para Eldorado do Carajás (ID
16914628 - Pág. 2).

A prova da materialidade delitiva segue alicerçada através do BO (ID
16914530 - Pág. 7) que descreveu as circunstâncias da apreensão da
motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, placa QEH-4167 e o aparelho celular, da marca Motorola MOTO-G, e demais objetos que estavam com o recorrente; Auto de prisão em flagrante delito (ID
16914530 - Pág. 8); Auto de reconhecimento pessoal (ID 16914531 - Pág. 7); Auto de exibição e apreensão (ID 16914550 - Pág. 10); Auto de entrega de objetos (ID 16914551 - Pág. 3).

Acerca da relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, a jurisprudência do STJ orienta no sentido da sua admissibilidade desde que amparada em ouros modelo de prova, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º 83/STJ. 1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1019743 BA 2016/0308332-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017).

Na ocasião
a testemunha Diego Severiano (Policial Militar), por sua vez, narrou ter sido acionado pela vítima informando a ocorrência de um roubo na saída para Parauapebas, mencionando que a motocicleta possuía rastreador e sabia informar a sua localização. Ao se deslocar até uma residência situada no Bairro Planalto, o depoente localizou a motocicleta objeto de roubo. Na residência em que estava a motocicleta, o réu se identificou como autor do crime de roubo, acrescentando ter recebido ajuda de um terceiro, que transportou a arma de fogo para o Município de Eldorado do Carajás. No mesmo sentido foram os relatos das testemunhas
Rosemário Sousa Madalena, Gilberto da Silva, Rafael Barroso e Silva E Matheus Lima de Morais (ID
16914628 - Pág. 2).

Ao ser interrogado o apelante declarou
ter adquirido, tanto a motocicleta como o celular encontrados em seu poder, de um terceiro não identificado, negando a autoria do crime. Contudo, não apresentou evidências insofismáveis que ratificasse a sua assertiva, quanto ao nome e endereço ou outros elementos que se pudesse chegar ao suposto vendedor, restando seu argumentos isolados no acervo, considerando as evidencias do portifólio processual.

Na espécie, o testemunho de agentes do Estado, emprestam respaldo a acusação quando revestidos de plausibilidade probatória, mormente amparado pelas demais evidências do acervo, como as provas materiais. Nesses moldes a
jurisprudência do STJ, orienta no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.770.014; Proc. 2020/0260008-1; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 07/12/2020; DJE 15/12/2020). E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2014982 MG 2021/0368747-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Com efeito, diante da prova da materialidade delitiva, consubstanciada pela apreensão e entrega
motocicleta Honda CG 160 FAN, cor preta, placa QEH-4167 e o aparelho celular, da marca Motorola MOTO-G, evidencias que corroboram com os relatos da vítima e dos policiais que participaram da diligencia que prenderam e apreenderam os objetos delineados alhures,
insustentável cogitar-se na ausência de provas para uma condenação.

DA INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO § 2º A-I DO CP.

Na espécie, a defesa pugnou, com supedâneo em sua tese, pelo afastamento da qualificadora do § 2º, A-I do CP, uma vez que não restou evidenciado nos autos.
Nesses termos insubsistentes a tese defensiva.

A dinâmica dos fatos, aliado aos depoimentos prestados pela vítima e pelos agentes, antes e posteriormente em juízo, junto às demais evidencias que constam do acervo processual, são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime. Ademais os relatos da testemunha
DIEGO SEVERIANO
revelaram que o recorrente teve a ajuda de um terceiro, o qual transportou a arma de fogo para o Município de Eldorado do Carajás (ID
16914628 - Pág. 2).

Vale destacar, a prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no evento, para incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando comprovada a sua ostensiva utilização no delito por outros meios de prova, tais como o depoimento da vítima ou de testemunhas, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Como se pode observar, o
emprego de arma utilizada no crime pelo agente, independe de sua apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios idôneos de prova existentes nos autos, o que restou configurado pelas provas colacionadas no acervo. Logo, infundado os argumentos defensivos, devendo seguir o
decisum
hostilizado em todos os seus termos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025